Tribunal: STF
Processo: Rcl 47044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por EAL Assessoria Empresarial Ltda. – EPP, em face de decisões proferidas pela 1ª Vara do Trabalho de Olinda (Autos nº 0000143-86.2020.5.06.0101).
    2. Narra a inicial que foi ajuizada reclamação trabalhista em face da reclamante e do Instituto Agrônomo de Pernambuco - IPA, postulando o pagamento de verbas trabalhistas. O IPA requereu o depósito em juízo de possíveis créditos da reclamante junto ao Instituto, em razão de contrato de prestação de serviços de limpeza, no valor de R$ 25.748,05 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). Foi autorizado o depósito judicial pleiteado e indeferido o pedido de reconsideração feito pelo reclamante. Na sequência, após acordo extrajudicial entre o IPA e a parte beneficiária, o juízo reclamado autorizou a liberação de parte do valor depositado.
    3. A parte reclamante sustenta que, “ao determinar que o Estado de Pernambuco promova a transferência de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas”, a decisão reclamada afronta a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275 e 485-MC. Requer, em caráter liminar, a suspensão das medidas constritivas e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    6. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    7. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, sob o fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar: “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.
    8. Em sessão virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020, o Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    9. Verifica-se que os paradigmas suscitados versam sobre a constrição judicial de verbas públicas. Não obstante, a presente reclamação foi ajuizada pela empresa EAL Assessoria Empresarial Ltda. – EPP, a qual não possui legitimidade para defender em juízo o patrimônio do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA. Evidentemente, as referidas ações de controle abstrato de constitucionalidade buscaram resguardar o funcionamento da atividade administrativa e financeira dos entes públicos, de modo que não guardam pertinência com qualquer direito titularizado pela reclamante. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.052, Relª. Minª. Rosa Weber; e Rcl 47.057, Rel. Min. Nunes Marques. 
    10. Ressalta-se, ainda, que a determinação de depósito e bloqueio do montante de R$ 25.748,05 decorreu de pedido do próprio IPA, tendo em vista que, em caso de procedência da ação trabalhista, viria a figurar como responsável subsidiário pela quitação dos débitos decorrentes dessa ação. Falta, assim, legitimidade ativa ad causam à reclamante para a propositura do presente feito.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator